Tribunal: TJMT
Processo: 0000691-48.2004.8.11.0048
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000691-48.2004.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO RIBEIRO E SILVA - CPF: 311.722.371-15 (APELADO), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), ANGELA DE FATIMA MARQUES - CPF: 434.347.541-72 (APELADO), NELSON JOSE NEVES - CPF: 107.089.876-72 (APELANTE), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (APELANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES (APELANTE), NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES - CPF: 006.861.701-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NAIDIA ALVES NEVES (APELANTE), JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), MARCELLO JOSE BEZERRA RAMOS - CPF: 017.078.271-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE NAIDIA ALVES NEVES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO APÓS INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM GRAU RECURSAL – DESERÇÃO DO RECURSO DA 2a APELANTE – PRETENSÃO AUTORAL QUE REÚNE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL – SOBREPOSIÇÃO DOS TÍTULOS DOMINIAIS – LAUDO TÉCNICO PERICIAL QUE CONSTATOU QUE O TÍTULO DO RÉU ESTÁ DESLOCADO DE SUA ÁREA DE ORIGEM – PREVALÊNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO DA PARTE AUTORA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS INDISPENSÁVEIS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO DO 1o APELANTE DESPROVIDO E DA 2a APELANTE NÃO CONHECIDO. 1. O não recolhimento do valor devido a título de preparo, mesmo após intimação para fazê-lo, impõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso. 2. Tratando-se de ação reivindicatória, que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, o êxito da pretensão reclama essencialmente (I) a prova do domínio da parte autora; (II) individualização da coisa e (III) a posse injusta do réu (CC, art. 1.228). 3. O conceito de posse injusta para fins reivindicatórios não é igual ao observado nas ações possessórias, já que, no âmbito possessório, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, ou seja, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir. 4.
A
aquisição da propriedade por meio de usucapião exige o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, à míngua dos quais deve ser negada ao possuidor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES, representado pela herdeira/inventariante NAGUEL NAGDA MENEZES NEVES ALARCON, e também por NAIDIA ALVES NEVES, coerdeira alegadamente prejudicada pelos efeitos da decisão, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória
” (Proc. no 0000691-48.2004.8.11.0048 – Código 20244), ajuizada contra NELSON JOSÉ NEVES, sucedido pelo Espólio/apelante, por ROBERTO RIBEIRO E SILVA e ÂNGELA DE FÁTIMA MARQUES, julgou o pedido procedente “
para declarar a posse aos autores
(sobre)
o objeto em litigio
” (sic), a saber, o imóvel de matrícula no 1.232 do SRI da comarca de Juscimeira, com área total de 276,3328ha, rejeitando a exceção de usucapião arguida pelo Espólio/réu/apelante por entender que não restou comprovado o exercício da posse da área em litigio com ânimo de dono por mais de 20 anos (cf. Id. no 129026714 - pág. 66/69 e 125/128).

A terceira/apelante Naidia Neves ressalva, inicialmente, que “
é parte legítima, com interesse sucumbencial ante a procedência do pleito de origem
”, já que a sentença de procedência “
concedeu aos apelados a posse do imóvel rural, cuja quota parte pertence à apelante por força de herança deixada por seu genitor Nelson José Neves
”.

Sustenta, no mérito,
que restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento de que o imóvel em litigio foi usucapido pelo seu falecido genitor Nelson Neves, tendo em vista que a prova dos autos demonstra cabalmente que, desde que o adquiriu nos idos de 1982, ele passou a exercer a posse sobre a área e a explorá-la, gozando de “
posse mansa e pacifica do imóvel há mais de 20 anos, tendo-o explorado economicamente por meio da atividade pecuária, exploração essa que vem ocorrendo até a presente data
”, e, somado a isso, “
os títulos dominiais apresentados pelo requerido Nelson José Neves são escorreitos e isentos de qualquer vício, sendo certo que os seus antecessores na posse sempre a desfrutaram sem qualquer intercorrência, através de pequenas culturas de subsistência e, principalmente, para criação de semoventes
”.

Diz que, em contrapartida, a pretensão autoral está

“
pautada em documentos forjados por pessoas que nunca foram donas de um hectare sequer na região
”, asseverando, após discorrer sobre a fraude por eles perpetrada, que “
todos os documentos apresentados pelos apelados para comprovar a propriedade do imóvel matriculado sob no 1.232 no 1o Ofício de Juscimeira/MT foram forjados por estelionatários
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida a exceção de usucapião, seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido reivindicatório (cf. Id. no 129026714 - pág. 131/146).

O réu/apelante Espólio de Nelson José Neves alega que, “
ao contrário dos fundamentos da r. sentença apelada, o lapso temporal de exercício de posse e propriedade
(do imóvel)
restou fartamente demonstrada na prova documental, testemunhal e pericial
”, e afirma ser “
fato público e notório o exercício da posse mansa, pacifica e ininterrupta
(por Nelson)
, como possuidor e proprietários das áreas objeto das matriculas no 419 e 420 do CRI de Juscimeira, desde os idos de 1.982, cujas posses remontam a de seus antecessores aos anos de 1.964
”, tendo sido alcançado “
o lapso temporal vintenário em 13.12.2002
”, de modo que, “
em 2007, quando da aquisição da propriedade dominial da matricula 1.232 pelos autores, há muito já havia configurada a usucapião em
(seu)
favor
”.

Ressalta que, “
embora possuam registros distintos (matricula no 419 e 420), trata-se de áreas contiguas formando um único imóvel assim denominadas e conhecidas como Fazenda da Cabeceira do Beleza, devidamente, cercadas e delimitadas em exploração de atividade de pecuária
”, e reafirma que o exercício da posse com ânimo de dono restou “
devidamente comprovado pela prova documental, (matriculas, contratos, mapas, memorial descritivo, extratos do INDEA, licenças ambientais, INCRA, arrendamentos), prova testemunhal e prova pericial
”, frisando que, “
lado outro,
(...)
não se sustenta premissa equivocada de que a Sra. Adeilda de Barros de Souza
(antecessora dos autores)
teria exercido a posse na matricula 1.232, eis que embasada unicamente na emissão de CCIR da matricula 1232, no ano de 2004/2005, cujos dados constantes do CCIR são exclusivamente cadastrais, não legitimam direito de domínio ou posse, conforme preceitua o parágrafo único do artigo 3o da Lei n.o 5.868/1972
”.

Sustenta, em outra frente, que a sentença “
laborou em erro
(...)
ao julgar procedente o pedido reivindicatório contrariando a prova pericial que identificou inconsistências e incongruências no título dominial dos apelados que impossibilitaram a exata localização do imóvel reivindicado (matrícula 1232)
”, precisamente, “
a perícia técnica é incisiva ao afirmar a impossibilidade de exata localização da área reivindicada devido à existência de incongruências e desconexão entre o título dominial dos autores/apelados (mat.1232) e os respectivos títulos de (matricula 301 ← matricula 19.685)
”, logo, “
não se pode afirmar atendidos os requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido reivindicatório
”; além disso, argumenta que “
não pode chamar de injusta a posse do requerido que, a título oneroso e a justo título, exerce a posse mansa, pacifica e ininterrupta desde os idos dos anos 1982, cuja posse remonta a de seus antecessores aos idos dos anos de 1970 e 1.960
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, acolhida a exceção de usucapião ou reconhecido o não preenchimento dos requisitos do
art. 1.228 do CC,
seja reformada a sentença apelada e julgado improcedente o pedido reivindicatório (cf. Id. no 129026714 - pág. 153/165).

Os apelados ofertam contrarrazões junto ao Id. no 129643179, pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, não conheço do recurso de apelação interposto pela terceira/apelante Naidia Neves ante a ausência de recolhimento do preparo, cabendo frisar que, mesmo após ter sido dada a oportunidade de fazê-lo, por meio da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça (cf. Id. no 152286657), a apelante Naidia permaneceu inerte, nada positivando aos autos.

O objeto da lide é o imóvel denominado de “Lote Formiga”, com área de
≅
276 ha, localizado na zona rural do município de Juscimeira/MT, registrado na matrícula no 1.232 do SRI daquela comarca, cuja titularidade do domínio pertence aos autores/apelados Roberto Ribeiro e Ângela Marques desde o ano de 2006 (cf. Id. no 129026710 - pág. 17 e 18).

Em 01.04.2011,
Roberto e Ângela
ajuizaram a presente ação reivindicatória contra Nelson José Neves, alegando que adquiriram o imóvel em questão por meio de contrato de compromisso de compra e venda celebrado com Adeílda Barros dos Santos em 20.01.2004, sendo a respectiva escritura pública de compra e venda lavrada em 18.04.2006 e averbada à margem da matrícula do bem no dia seguinte (19.04.2006), e que, “
por ocasião da negociação,
(...)
, in loco, constataram tratar-se de área desocupada, formada com pastagens e cercada, sem quaisquer outras benfeitorias,
(...)
,ainda hoje, a área apresenta-se com as mesmas características
”.

Disseram que, “
ao adquirirem a área, tendo esgotado suas economias no pagamento do preço ajustado
(...)
, não tiveram condições financeiras de investir diretamente na propriedade, razão pela qual durante anos esta se manteve desocupada
”, situação que perdurou até o início do ano de 2010, quando conseguiram a aprovação de financiamento junto à cooperativa de crédito local à “
aquisição de gado de corte
”, sendo que, em fevereiro de 2010, quando “
começaram a adquirir rebanho bovino,
(...)
e foram colocá-lo em sua propriedade, foram impedidos pelo réu, que tem uma propriedade em frente da terra
”, sob a escusa de que “
há algum tempo exerce a posse sobre a área e que, portanto, teria direito sobre a mesma
” (cf. Id. no 129026709 - pág. 60/77).

O réu Nelson objetou, afirmando que está em poder da área objeto da lide há mais de 20 anos, sendo o legitimo possuidor e proprietário dos imóveis de matrícula no 419 e 420 do SRI da comarca de Juscimeira/MT desde meados da década de 80; aduziu que “
adquiriu junto a Genez Corrêa, no ano de 1982, uma área de terras com superfície aproximada de 460,00 ha, área essa que desde o remoto ano de 1970 já era possuído pelo vendedor, da mesma forma, nos idos de 1986, o mesmo senhor Genez Corrêa (lhe) vendeu outro imóvel, com superfície de 615,0602 ha, parte da Fazenda São Miguel, posteriormente matriculada em favor do réu e sua ex-mulher sob n. 951-A do RGI da comarca de Jaciara/MT
”, e que “
também é proprietário de duas outras áreas contíguas
(...)
, áreas que foram unificadas, compondo uma só de 455,4027 ha
”; sob essa perspectiva, destacou que “
a posse e o domínio sobre dito imóvel estão materializados, de forma inconteste, há mais de 20 anos
”, enfatizando que, “
enquanto os autores buscam um locus para remontar o seu título, o (seu) domínio está evidente através de processo de georreferenciamento junto ao INCRA
”.

Em todo caso, arguiu exceção de usucapião, argumentando que, “
desde tempos imemoriais, a posse dos imóveis em questão foi livremente desfrutada pelos (antecessores), anteriores proprietários, através de pequenas culturas de subsistência e, principalmente, para apascentar rebanhos bovinos em suas pastagens naturais e/ou formadas
”, e que, “
continuando a posse de seus antecessores, igualmente tem dado sequência à sua exploração racional, de per si, atualmente na atividade pecuária
”; alegou que o exercício da posse, “
tanto dos antecessores quanto do réu, sempre foi púbica, de boa-fé, mansa e pacífica,
(...)
, através de título legal, com aparência de justo (e realmente o são), devidamente registrados junto aos Cartórios de Registro
” (cf. Id. no 129026710 - pág. 95 ao 129026711 - pág. 5).

Deferida a produção de prova pericial, cujo objeto, conforme descrito no laudo elaborado pelo perito, consistiu em “
vistoria e análises técnicas por meio de Laudo Técnico Constatativo Topográfico, em área situada no município de Juscimeira/MT, a fim de verificar a eventual sobreposição entre os imóveis das partes, dentre outras análises acessórias
”, e, naturalmente, após a conclusão dos trabalhos técnicos, a empresa nomeada como expert judicial (Real Brasil Consultoria Ltda) apresentou o laudo técnico pericial (cf. Id. no 129026707 - pág. 87 ao 129026708 - pág. 65) contendo as seguintes conclusões:

“Em síntese, conforme se depreende dos autos, a parte autora reivindica área matriculada sob no 1.232 do CRI de Juscimeira-MT, ao passo que a área do requerido está registrada sob matrículas de no 419 e 420 do CRI de Juscimeira-MT. Desse modo, a presente perícia buscou reunir todos os elementos associados à discussão, sendo estes elencados através do item 6.4, principalmente.

(...)

Feita a exposição dos perímetros apresentados pelas partes, a Figura 16 sugere
a sobreposição das matrículas no 1.232 (parte autora) e 420 (parte requerida)
, sendo necessário proceder o estudo das origens dos imóveis a fim de confirmar a situação encontrada.

Através das cadeias dominiais dos imóveis, explanadas no item 6.4.4, foi possível verificar que a matrícula no 1.232 tem origem na transcrição no 13.649 (Figura 17), já a matrícula no 420 tem origem nas transcrições no 23.768 e 23.769 (Figura 44).
No que diz respeito à matrícula no 419, embora tenha origem na mesma titulação primitiva da matrícula no 1.232 (Michihiko Yamakawa), não se sobrepõe ao imóvel reivindicado pela parte autora.

(...)

Apesar disso, considerando que o perímetro da matrícula no 420 (Figura 20) tem origem nas transcrições no 23.768 e 23.769 (Figuras 48 e 49), foi demonstrada a situação entre esses imóveis na Figura 51,
sendo constatado que as áreas que deram origem à matrícula no 420 estão distantes 13.000 m (treze mil metros), aproximadamente, ou seja,
a matrícula no 420 está deslocada em relação à sua origem
.

Logo, existe a sobreposição entre a área reivindicada pela parte autora (matrícula no 1.232) e aquela defendida pelo requerido (matrícula no 420), porém a matrícula no 420 está distante treze mil metros, aproximadamente, de sua origem, ou seja, está deslocada” (
destaquei
e
grifei
- cf. Id. no 129026708 - pág. 59 e 60).

Na sequência, ao enfrentar o mérito da lide, em atenção às informações expostas no laudo pericial, em especial a constatação de que o título dos autores é o que efetivamente corresponde ao imóvel em disputa nos autos, o MM. Juiz deu pela procedência do pedido reivindicatório, rejeitando a exceção de usucapião sob os seguintes fundamentos:

“(...) alega o requerido ser detentor da posse e propriedade da área de 455.4027 hectares sob matricula no. 420 do RGI de Juscimeira, da qual exerce a posse desde os 1982, a qual remonta a posse de seus antecessores (1970 e 1964).

Logo, quando do ajuizamento desta ação reivindicatória (01/04/2011), já havia transcorrido o prazo prescricional vintenário para usucapião extraordinário, visto que a posse do Requerido somada a do antigo proprietário, remontava há mais de 30 (Trinta) anos (Art.550, CC).

(...)

Nesse sentido, observa-se da cadeia dominical que o Requerente (Roberto Ribeiro) adquiriu o objeto em litigio da Sra. Adeilda Barros Santos, que outrora adquiriu do Sr. Michihiko Yamakawa.

Cabe dizer que na ação de usucapião extraordinário está condicionada ao exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal de no mínimo 20 (vinte) anos com ânimo de dono, o que, ao meu, ver não restou comprovada.

A documentação acostado aos autos pelo requerido é relacionada à Fazenda Cabeceira da Beleza-São Miguel, com destaque, o Registro de Imóvel Fazenda - São Miguel - matrícula 951, todavia, nota-se pelo teor de Laudo Pericial que tal Fazenda fora desmembrada em 03 (três), sendo incoerente e desconexo, inviabilizando qualquer tentativa de relacionar os imóveis desmembrados, ou seja, esse episódio afasta qualquer asserção à exata localização dos imóveis naquela localidade, embora as divisas de alguns imóveis estejam bem definidas conforme mostra as imagens orbitais.

De fato, o perito judicial constatou, em seu laudo pericial apresentado em juízo em Ref: 4: (...).

Destaco que, diante do teor de laudo, é certo que da cadeia dominial o transmitente consta como sendo Sr. Michihiko Yamakawa e a adquirente a sra. Adeilda Barros dos Santos, assim levado em conta, nota-se que, em relação ao Lote Formiga (após o desmembramento), o requerido não fez parte da cadeia dominial.

Conclui-se, logo, que o imóvel dos requerentes advém da propriedade de Adeilda Barros dos Santos, registrada sob n° 19.685 desde 13/05/1981 (certidão Segundo Notarial e Registral da 1a Circunstanciada Imobiliária).

Delineio, ainda, que a documentação apresentada pela parte autora dão conta de que, entre os anos de 2004 à 2005, a Sra. Adeilda Barros exercia a posse do imóvel em litigio, uma vez que era a responsável pela emissão (2003/2004/2005) de Certificado de Cadastro de Imóvel Rural-Lote Formiga. Portanto, privilegiado a função social destinada à proteção ao direito à propriedade.

O requerido ressalta que restou comprovada sua posse mansa, pacifica e a justo título desde os idos de 1982, que remonta a do antigo proprietário, nos idos de 1.970.

(Porém), da documentação acostada ao feito, entendo que não restou comprovado o lapso temporal ‘vintenário’, pois verifica que a posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa, porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação de sua origem e do título em que se diz fundada.”

É irrecusável a conclusão de que as informações prestadas no laudo técnico pericial favorecem a pretensão reivindicatória dos autores/apelados, havendo categórica constatação de que eles detêm o “melhor” título dominial, ou, com mais precisão, o título que verdadeiramente corresponde ao imóvel objeto da lide, já que o título ostentado pelo réu/apelante refere-se à área diversa, estando deslocado cerca de treze mil metros em relação à sua posição original, conforme detalhado no item 6.4.4.2.2 do laudo pericial; n
o mais, basta rápida leitura do laudo pericial para que se possa descartar qualquer seriedade da alegação recursal
de que “
a prova pericial
(...)
identificou inconsistências e incongruências no título dominial dos apelados que impossibilitaram a exata localização do imóvel reivindicado (matrícula 1.232)
”, como é bem ilustrado, por exemplo, pelo teor das respostas aos quesitos do próprio réu (item 8.2).

“8. QUESITOS E RESPOSTAS

8.2. PELA PARTE REQUERIDA – FLS. 348/349

(...)

7 – O título dominial e a matrícula juntada pelos Autores nos presentes autos coincidem com a identificação física do imóvel?

RESPOSTA 7 – A situação da documentação de domínio da parte autora está relacionada nos itens 6.4.1 e 6.4.4.1, principalmente, sendo a localidade da matrícula no 1.232 demonstrada pela Figura 8, e a relação entre imóveis antecessores pela Figura 25.

(...)

13 – Dizer o Senhor Perito se algum dos títulos das partes envolvidas se encontra deslocado para outra região?

RESPOSTA 13 – Feitos os procedimentos necessários, conforme exposto no item 6.4, após identificada a origem dos imóveis das partes, foi possível verificar que a matrícula no 420 está deslocada treze mil metros, aproximadamente, em relação aos seus imóveis de origem (transcrições no 23.768 e 23.769).”
(cf. Id. no 129026708 - pág. 63 e 64)

O êxito da ação reivindicatória, cuja pretensão está assentada no pressuposto da titularidade do domínio, e fundada no direito de sequela do proprietário em relação ao bem, reclama, essencialmente,
em objetiva síntese, que o autor comprove a reunião de três elementos: (I) domínio; (II) individualização da coisa e (III) posse injusta do réu (CC, art. 1.228).

Como visto, os autores/apelados comprovaram a titularidade do domínio do imóvel de
matrícula no 1.232,
assim como a individualização da área reivindicada, e, conforme se extrai da própria resistência oferecida no curso do processo, a posse injusta do réu, obstativa do exercício pleno do seu direito,
afinal,
para fins reivindicatórios, é injusta toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do titular, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de
posse injusta
não é igual àquele observado nas lides possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que, nas ações dominiais, injusta é a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, portanto, em casos como o discutido nos autos, a
posse injusta
é considerada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

Nesse sentido, o eg. STJ assim já decidiu:

“
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. (...) 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados. O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária, ex vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, ‘a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor’ (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 297). 4. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad usucapionem, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad interdicta, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002). 5. (...) 6. Desse modo, revela-se o caráter injusto da "posse" do réu da ação petitória, ante a ausência de causa jurídica que o legitimasse a se contrapor ao direito subjetivo do proprietário de recuperar seus poderes dominiais sobre os bens, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão estadual que estabeleceu o cabimento da reivindicatória” (STJ - Quarta Turma - REsp 1403493/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019).

Portanto, do ponto de vista dos autores/apelados, legítimos proprietários do imóvel, a simples presença do réu/apelado no local já caracteriza a posse injusta, porquanto contrária ao seu direito sobre o bem e despida de causa juridicamente idônea que a legitime, e, contanto não haja nenhum indício de que algum dia eles tenham pisado na área em disputa, por força do direito de sequela, e da fungibilidade das ações petitórias, é perfeitamente legitima a sua pretensão de obter a posse do bem por meio desta via processual.

Há, porém,
na espécie, um último obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, que é a exceção de usucapião suscitada pelo réu/apelante, assentada na alegação de que,
“
desde tempos imemoriais, a posse dos imóveis em questão foi livremente desfrutada pelos
(...)
anteriores proprietários
”, e, desde a adquiriu, deu continuidade ao exercício possessório, inclusive explorando a área ativamente através da atividade pecuária.

É requisito comum e essencial para todas as modalidades de usucapião a comprovação do exercício de posse pacífica, duradoura e com ânimo de dono (posse
ad usucapionem
), competindo àquele que busca o reconhecimento e declaração judicial da aquisição da propriedade por meio dessa via excepcional o ônus de prontamente comprovar, no mínimo, para início da conversa, de forma cabal e indene de dúvida, o exercício possessório, consubstanciada na apreensão fática do bem, na demonstração objetiva de exteriorização do poder de fato sobre a coisa.

Recapitulando, o imóvel em disputa nos autos possui uma área considerável, aproximadamente
276 ha, e, em termos registrais, ao menos no papel, corresponde à área total do imóvel de matrícula no 1.232 (autores/apelados) e está inserida e contida na área do imóvel de matrícula no 420 (réu/apelante), conforme ilustra o seguinte mapa extraído do laudo pericial (cf. Id. no 129026708 - pág. 20):

O réu Nelson Neves afirmou ser proprietário e possuidor da “
Fazenda da Cabeceira do Beleza
”, composta pelos imóveis de matrículas no 419 e 420, com área total de
≅

1.108 ha, tendo frisado que, “
embora possua registros distintos (matricula 419 e 420), trata-se de áreas contiguas formando um único imóvel
”, ou seja, da sua
perspectiva, a área que lhe pertence é uma só, assim, ao exercer a posse de determinada parte, já estaria exteriorizando o seu poder em relação ao todo.

Sucede que, dada a enorme extensão da área em questão, cuja composição abrange dois imóveis que, ainda que considerados isoladamente, já exprimem notável faixa de terra (
≅
653ha e 455ha, respectivamente), e o fato de que a prova dos autos mostra que o réu não os adquiriu a um só tempo, através do mesmo negócio, ou, ao menos, por contratos distintos, mas contemporâneos, não há como admitir o quadro pintado por Nelson como digno de credibilidade sem o respaldo confirmatório constituído de provas consistentes de que o seu exercício possessório abrange a totalidade dos mais mil hectares de extensão, ainda que por meio de atos devotados à exteriorização do poder de fato sobre ambos os imóveis, e não somente em relação a um deles.

O problema é que, quanto a isso, o desempenho probatório do réu/apelante foi muito aquém do esperado di
ante da complexidade da matéria, isto é, muito aquém do necessário para convencer da configuração de fenômeno jurídico tão complexo como a
posse
ad usucapionem
, t
alvez, porque, confiante da idoneidade e prevalência do seu título dominial, depositando todas as suas fichas na vitória na queda de braço com a parte adversária na disputa de “melhor título”, ele simplesmente tenha se descuidado da dimensão do esforço indispensável para comprovar categoricamente a posse longeva e com ânimo de dono do específico imóvel objeto da lide, sendo que, em todo caso, a conclusão possível é a de que, apesar de início de prova, o fato é que o réu/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais necessários para o reconhecimento e declaração, ainda que incidental, da usucapião, seja em qual modalidade for.

Com a contestação, o réu/apelante trouxe ao processo ampla documentação relacionada à propriedade do imóvel, como cadeia de matrículas e respectivos instrumentos de compra e venda (cf. Id. no 129026711 - pág. 7/36 e 56/92), além de documentos de natureza administra e fiscal referente aos imóveis (cf. Id. no 129026711 - pág. 43/50), e, em estrita relação à posse do imóvel, e não ao domínio, cópia do (i) e
xtrato de consulta do “
sistema de controle de animais
” do INDEA-MT, datado de 06.06.2011, cujas informações espelham o teor das declarações do particular (no caso, Nelson) relacionadas aos bovinos presentes na “
Fazenda NS da Conceição
” (cf. Id. no 129026711 - pág. 37), esta que, de acordo com a denominação registrada na matrícula, corresponde ao imóvel de matrícula no 419; (ii) requerimento administrativo dirigido ao IBAMA-MT, datado de 18.06.2002, em que Nelson pleiteia a concessão de “
licença para limpeza de pastagem da área de 300,00ha de sua propriedade
”, identificando-a como “
Fazenda Belezinha
”, composta pelos imóveis de matricula no 419 e 420 (cf. Id. no 129026711 - pág. 38), e, por fim, (iii) instrumento particular do “
Contrato de Arrendamento
”, datado de 21.05.2002, tendo por objeto o arrendamento rural de 641,52 ha da área total dos imóveis de matrícula no 419 e 420, sendo ajustada a “
duração de 6 (seis) anos agrícolas
” (ou seja, vencimento na safra 2007/2008), celebrado entre Nelson e Gilberto Flávio Goellner, inclusive com reconhecimento de firma datado de 23.05.2002 (cf. Id. no 129026711 - pág. 51/55); somado a isso, durante a fase instrutória, vieram aos autos o depoimento das testemunhas Camilo Vieira e José Martins de Souza, estes que reconheceram a presença de Nelson na região e a sua atividade pecuária, mas sem precisar propriamente a extensão dessa “presença”, isto é, se abrangia a área mais ampla composta pela somatória dos 2 imóveis, ou, então, apenas a do imóvel de matrícula no 419.

Essa última observação, aliás, é o ponto nevrálgico da análise da questão, já que
o conjunto probatório até permite afirmar, com algum grau de segurança, a presença do réu Nelson no imóvel de matrícula no 419, conforme leitura conjunta do extrato do INDEA, requerimento enviado ao IBAMA e a própria fala daqueles que foram ouvidos em Juízo (testemunhas e informante), eis que, embora divirjam quanto à localização/abrangência, todos disseram que, ao menos, já ouviram sobre a presença de Nelson na região, contudo, o mesmo definitivamente não pode ser dito em relação ao de matrícula no 420, não havendo qualquer prova robusta de que ele realmente esteve por ali exercendo poder fático sobre os
276 ha em disputa nesta lide, quem dirá de que a exerceu com ânimo de dono por mais de, no mínimo, 10 anos.

Como dito, no geral, a prova documental diz respeito apenas a aspectos relacionados à propriedade dos imóveis, sendo que o
Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR) pouco acresce à presente discussão, já que se tratam de dados meramente cadastrais, que não legitimam ou comprovam a posse ou domínio, e a prova de recolhimento do ITR, no máximo, quando considerada ao lado de outros elementos, constitui início de prova, enquanto que o conteúdo do extrato do INDEA e requerimento ao IBAMA são demasiadamente vagos em relação ao cerne da matéria que está sendo discutido neste momento. Já a prova testemunhal, apesar de adicionar maior consistência à alegação do réu/apelante, isoladamente, não perfaz elemento com peso probatório decisivo, sobretudo ao se considerar que estamos a falar de apenas duas testemunhas em um caso em que a parte afirma que a posse exercida, em continuidade a de seus antecessores, vem “
desde tempos imemoriais
”, de quando o mundo era tão recente que muitas coisas ainda careciam de nome, como diria García Márquez.

O contrato de arrendamento rural é, sem dúvida alguma, a prova que possuía o maior potencial entre aquelas apresentadas pelo réu/apelante, certamente poderia servir de trunfo definitivo à solução do conflito em seu favor, bastando que viesse acompanhado de prova de execução do negócio, ou seja, de que, a partir de junho de 2002, o arrendatário
Gilberto Goellner assumiu a posse de parte dos imóveis de matrícula no 419 e 420 e, nos anos seguintes, explorou-as economicamente por meio da agricultura, porque, então, não remanesceria espaço para discussão quanto à sua posse (ainda que indireta) sobre o imóvel descrito na matrícula no 420, no entanto, como já sugere o uso da flexão verbal no futuro do pretérito nas linhas acima, não foi o que aconteceu, não vindo aos autos nenhum fiapo de prova nesse sentido, nenhum vestígio que o arrendamento rural, de fato, no plano fático, existiu, na verdade, em sentido diverso, o que se tem é a alegação da testemunha José Martins de Souza de que foi funcionário de Nelson entre 2006 a 2011, sendo o responsável por “cuidar do gado” no que parece ser, de acordo com a descrição da testemunha, o imóvel de matrícula no 419, já que a referência por ele utilizada é a de que cuidava de cerca de 2.500 cabeças de gado, os quais eram subdivididos na parte de cima (1.500 cabeças) e de baixo (1.000) do imóvel, conformando o desenho da área vista na matrícula no 419, como se vê do mapa acima destacado.

Frente a esse cenário, merece ser confirmada a conclusão da sentença pela procedência do pedido reivindicatório dos autores/apelados, com a rejeição da exceção de usucapião arguida pelo réu/apelante.

Pelo exposto,
não conheço
do recurso da terceira/apelante NAIDIA ALVES NEVES, e
desprovejo
o recurso do réu/apelante ESPÓLIO DE NELSON JOSÉ NEVES; em obediência ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023